Tribunal: TJES
Processo: 5003219-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003219-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVALDO RIBEIRO SOUZA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. LATROCÍNIO. ROUBO QUALIFICADO. AMEAÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR ERRO MATERIAL NO NOME. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do acusado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES, em razão de prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP), roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na antiga redação) e ameaça (art. 147, do CP). Consta da denúncia que, em 03/11/2002, em um bar localizado no bairro Esplanada, no município de Pedro Canário-ES, o paciente, em concurso com corréu e acompanhado de dois adolescentes, subtraiu, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 70,00 de uma vítima, que estava em um bar, além de efetuar disparos de arma de fogo, que atingiram o proprietário do estabelecimento, causando-lhe a morte. Após a fuga, o acusado ainda ameaçou testemunhas para assegurar a sua impunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) se é possível o conhecimento da impetração, já que disponíveis as peças processuais no PJE-2º Grau; no mérito (ii) definir se o erro material na grafia do nome do acusado na citação por edital gera nulidade do ato; (iii) estabelecer se há prescrição da pretensão punitiva diante da alegada nulidade; (iv) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de não conhecimento formulada pela Procuradoria de Justiça. Embora a defesa não tenha instruído a impetração, com as peças processuais pertinentes, mostra-se possível o exame da controvérsia a partir da consulta aos autos de origem, cujo acesso está disponível por meio do sistema PJe de 2º Grau. Preliminar rejeitada.

No mérito, quanto a alegação de nulidade da citação por edital, é necessária a demonstração de prejuízo concreto, não se configurando quando o erro na grafia do nome constitui mero erro material, que não compromete a identificação do acusado nem a finalidade do ato.

A existência de elementos qualificadores suficientes e o comparecimento do acusado aos autos com constituição de advogado evidenciam ciência inequívoca da acusação e o efetivo exercício do direito de defesa.

O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo.

Rejeitada a nulidade da citação, afasta-se a alegação de prescrição, incidindo a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP.

Em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tem-se que medida extrema está justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de latrocínio com resultado morte mediante emprego de arma de fogo.

A permanência do acusado na condição de foragido por aproximadamente 23 anos demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003219-29.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVALDO RIBEIRO SOUZA (AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

EVALDO RIBEIRO SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES, eis que preso preventivamente em 14/11/2025, e denunciado pela suposta prática dos
crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP), roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, na antiga redação), e ameaça (art. 147, do CP)
.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, já que o paciente não foi citado pessoalmente, e no edital consta nome diverso do seu, impedindo que tivesse conhecimento da ação penal de origem, a revelar a ilicitude da prisão preventiva, e a suspensão do curso prescricional, na forma do art. 366, do CPP.

Alega ainda, a ocorrência da prescrição, pois os delitos teriam sido praticados no ano de 2003, e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que o paciente e o corréu EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA, no dia 03/11/2002, foram até um bar localizado no bairro Esplanada, em Pedro Canário-ES, acompanhado de dois adolescentes, e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima JOVENILDO PEDRO DA SILVA, cliente do bar, o valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Descreve ainda a peça acusatória, que os réus, durante o roubo, ainda efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiram o dono do bar GERVÁSIO BELTRÃO OLIVEIRA, sendo causa de sua morte.

Após a prática delitiva, os réus fugiram para casa de APOLIANA PEREIRA SANTOS, tendo o acusado proferido ameaças contra ela e suas irmãs SIMONE PEREIRA SANTOS e ITATIARIA PEREIRA SANTOS, para que não relatassem o crime.

De início, quanto à preliminar de não conhecimento do habeas corpus, suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 18668618, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída, entendo que não merece acolhimento.

Embora a defesa não tenha instruído a impetração, com as peças processuais pertinentes, mostra-se possível o exame da controvérsia a partir da consulta aos autos de origem, cujo acesso está disponível por meio do sistema PJe de 2º Grau.

Desse modo, estando viabilizada a análise dos elementos necessários ao julgamento da impetração, o habeas corpus deve ser admitido, razão pelo qual,
REJEITO
a preliminar.

Passo, então, ao enfrentamento do mérito da impetração.

Em relação a alegação de nulidade da citação por edital
, registro que referido ato, no processo penal, tem por finalidade dar ciência formal ao acusado da imputação e chamá-lo a integrar a relação processual, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a sua invalidação exige demonstração de que o vício foi capaz de impedir ou dificultar concretamente a ciência da acusação, ou de gerar incerteza relevante quanto à identidade do destinatário, ocasionando efetivo prejuízo.

No caso, embora o mandado de citação e os atos subsequentes terem consignado o prenome “Evaldo”, ao invés de “Edvaldo”, tenho que o referido equívoco se limita a erro material e não compromete a sua finalidade.

Isto porque, a divergência na escrita do nome, não impediu a identificação do paciente, pois os demais elementos qualificativos constantes do mandado e dos autos permitiram sua localização, seu chamamento ao processo e, principalmente, houve comparecimento nos autos com constituição de advogado, revelando ciência inequívoca e efetivo exercício do direito de defesa.

Nessas hipóteses, a irregularidade é tratada como mero erro material, incapaz de macular a validade do ato, por não comprometer a certeza da pessoa citada.

Além disso, a alegação de nulidade da citação, fundada unicamente na grafia de uma letra do prenome, não revela nulidade evidente e tampouco autoriza a invalidação de atos já praticado, sobretudo quando houve comparecimento e atuação defensiva, de modo que não se verifica qualquer prejuízo ao paciente.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...) Quanto à alegada nulidade na citação por edital, o erro material no sobrenome do réu ("Lopes" ao invés de "Ramos") não comprometeu a identificação do acusado, pois outros elementos qualificadores (prenome, filiação, idade) garantiram sua correta individualização.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, e do princípio pas de nullité sans grief.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erro de grafia no nome do réu na citação por edital não configura nulidade processual, desde que outros elementos identificatórios, como prenomes, filiação, idade e local de residência, sejam suficientes para a correta identificação do réu, conforme precedentes recentes (AgRg no HC n. 814.427/AL e AgRg no RHC n. 152.841/DF).(...)

(TJES, Classe: Apelação nº 0001961-57.2015.8.08.0064,
Relator: Des. HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 07/03/2025
)

Prosseguindo
, a defesa sustenta a extinção da punibilidade pela prescrição, argumentando que, acaso seja reconhecida a nulidade da citação, transcorreu o prazo prescricional.

Todavia, rejeitada a tese de nulidade do ato citatório, o argumento defensivo não mais subsiste, ainda mais, diante da incidência da suspensão prevista no art. 366 do CPP, com o devido desconto do aludido período.

Indo adiante,
no que se refere a alegação de que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, identifico que existem indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, restou demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, já que, além de roubar um cliente do bar, o paciente também ceifou a vida do seu proprietário, sendo evidente a gravidade dos fatos e a sua periculosidade.

Além disso, mostra-se necessária a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, já que o crime foi cometido em 03/11/2002, a sua prisão somente foi efetuada em 14/11/2025, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto capaz de justificar a custódia preventiva, conforme posicionamento do STJ:

“(...) 3. Nos presentes autos, verifica-se que o agravante não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo na condição de foragido desde 2020, o que, inclusive, ensejou sua citação por edital, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 797.677/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 5/6/2023,
DJe de 9/6/2023.)

Outrossim, é orientação consolidada que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para justificar a revogação da prisão preventiva ou autorizar a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, mostrando-se, portanto, insuficientes.

Por fim, registro que o processo de origem está com seu curso regular, pois o réu já apresentou resposta à acusação, estando o feito aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 14/05/2026.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.